Tribunal: TJMT
Processo: 1019661-91.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019661-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA BENETI - CPF: 473.459.938-68 (ADVOGADO), JOAO CONCEICAO DE MORAIS - CPF: 062.305.391-87 (AGRAVANTE), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (AGRAVADO), LUIZA MACHADO DE MORAIS - CPF: 110.360.281-00 (AGRAVANTE), LIDIA MARIA MACHADO MORAIS CORREA DA COSTA - CPF: 709.450.471-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), MARCO AURELIO DE CARVALHO - CPF: 063.829.081-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PJE –

RAI Nº: 1019661-91.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIZA MACHADO DE MORAIS e JOÃO CONCEICAO DE MORAIS

AGRAVADO: RICARDO VIDAL

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PENHORA DE 30% DO SALÁRIO DOS EXECUTADOS – POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE – EXECUÇÃO QUE TRAMITA HÁ QUASE DUAS DÉCADAS – CRÉDITO EXEQUENDO DE NATUREZA ALIMENTAR – PRESERVAÇÃO DE 70% DOS RENDIMENTOS DOS EXECUTADOS – CREDOR E DEVEDORES IDOSOS – PONDERAÇÃO DE INTERESSES – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de admitir a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, permitindo a constrição de até 30% dos rendimentos do devedor quando preservado percentual capaz de assegurar sua subsistência digna.

2. A mitigação da impenhorabilidade mostra-se especialmente cabível quando o crédito exequendo também possui natureza alimentar, como no caso dos honorários advocatícios, conforme Súmula 47 do STJ.

3. A execução que tramita há quase duas décadas sem efetividade, após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens dos executados, justifica a adoção de medidas excepcionais para a satisfação do crédito.

4. Hipótese em que a penhora de 30% dos proventos dos agravantes preserva 70% de seus rendimentos, percentual que se mostra suficiente para atender às suas necessidades básicas, conforme documentos dos próprios autos.

5. A condição de idosos, tanto dos executados quanto do exequente, impõe ponderação equitativa de interesses, não podendo a proteção conferida aos primeiros significar o completo esvaziamento do direito do segundo ao recebimento de verba igualmente alimentar.

6. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência antecipada interposto por
LUIZA MACHADO DE MORAIS e JOÃO CONCEICAO DE MORAIS
contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos do
Cumprimento de Sentença nº 0012591-98.2006.8.11.0002
, interposto por
RICARDO VIDAL,
rejeitou o pedido de desbloqueio e devolução de valores penhorados nas contas correntes dos agravantes e autorizou o levantamento dos valores pelo agravado.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que: a) a ordem de bloqueio determinou a retenção de 30% (trinta por cento) dos seus proventos de aposentadoria pagos pelo INSS e INCRA, os quais constituem verba de natureza alimentar e são impenhoráveis
(
JOÃO CONCEIÇÃO DE MORAES - R$ 1.535,62 e LUIZA MACHADO DE MORAES R$ 1.070,03)
;
b) os valores bloqueados são sua única fonte de subsistência ; c) possuem despesas essenciais com medicamentos de uso contínuo (R$ 1.800,00) e necessidades básicas (R$ 2.000,00) que estão sendo prejudicadas pela retenção; d) são idosos, assim como o agravado, e a decisão agravada não considerou esse fato; e) a penhora afeta diretamente sua subsistência e dignidade.

Por tais razões, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja determinada imediatamente a suspensão dos descontos em seus proventos e a devolução dos valores já depositados em juízo.

A liminar foi indeferida (ID nº 295932379).

A contraminuta foi apresentada no ID nº 297605881, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOÃO CONCEIÇÃO DE MORAES e LUIZA MACHADO DE MORAES
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
nº 0012591-98.2006.8.11.0002,
rejeitou
o pedido de desbloqueio e devolução de valores penhorados nas contas correntes dos agravantes e autorizou o levantamento dos valores pelo exequente RICARDO VIDAL.

A execução refere-se a honorários advocatícios sucumbenciais, crédito que possui natureza alimentar conforme Súmula 47 do STJ e art. 85, §14 do CPC.

Em janeiro de 2024, foi deferida a penhora de 30% dos proventos de aposentadoria dos agravantes, determinando-se a retenção de valores pagos pelo INSS e INCRA até o limite do débito atualizado de R$ 106.715,30.

Os agravantes pleitearam, em caráter de urgência, o desbloqueio das contas e a devolução das quantias penhoradas, alegando que tais valores constituem sua única fonte de subsistência, sendo indispensáveis para suas despesas básicas e medicamentos. Esse pedido foi reiterado em dezembro de 2024 e maio de 2025, sendo finalmente apreciado e
rejeitado
pela magistrada em junho de 2025.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a regra geral da impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, estabelecida no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, comporta relativização, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A mitigação dessa regra ocorre especialmente quando: a) a penhora é limitada a percentual razoável que não comprometa a subsistência do devedor; e b) o crédito exequendo também possui natureza alimentar.

No caso em apreço, ambos os requisitos estão presentes. A penhora foi limitada a 30% dos proventos dos agravantes, preservando 70% de seus rendimentos. Ademais, o crédito em execução refere-se a honorários advocatícios, que possuem inquestionável natureza alimentar, conforme reconhecido pela Súmula 47 do STJ e pelo art. 85, §14, do CPC.

Neste sentido, precedentes da Corte Superior:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. ÓBICE SUMULAR N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Extrai-se do julgado a possibilidade de penhora do limite de 30% (trinta por cento) sobre a importância líquida recebida até o valor da dívida em aberto. Justificou-se que somente é impenhorável o montante necessário à sobrevivência do devedor, perdendo o que sobejar esse caráter e que tal entendimento encontra guarida na jurisprudência desta Corte Superior. Aplicação da Súmula 7/STJ.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido."

(STJ, AgInt no REsp 2102674/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 03/06/2024)

Este Tribunal de Justiça também possui jurisprudência alinhada ao entendimento do STJ:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE 30% DO SALÁRIO DO EXECUTADO – MANUTENÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO.

1. Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar.

2. Nesta hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo executado, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ."

(TJMT, NU 1009377-24.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025)

Vale ressaltar que, no presente caso, há circunstâncias fáticas que reforçam ainda mais a necessidade de relativização da impenhorabilidade:

1) A execução tramita desde 2006, ou seja, há quase duas décadas, sem que o credor tenha conseguido receber seu crédito, apesar das diversas tentativas de localização de bens dos executados;

2) Os documentos dos autos demonstram que os agravantes receberam valores substanciais em outros processos (R$ 525.523,42 em 2021 e R$ 7.200,00 em 2025), mas não utilizaram tais recursos para quitar o débito em execução – ID. 297605885 e 297605886;

3) O credor/agravado também é pessoa idosa, conforme reconhecido nos autos, e depende da verba honorária, que possui natureza alimentar para sua subsistência;

4) Mesmo com a retenção de 30%, os agravantes ainda dispõem de aproximadamente 70% de seus rendimentos, o que totaliza valor suficiente para atender às suas necessidades básicas;

5) O pedido de desbloqueio só foi formulado cerca de seis meses após o início das retenções, o que sugere que a penhora não comprometeu de forma drástica a subsistência dos agravantes.

Quanto à alegação de que os valores bloqueados comprometeriam a aquisição de medicamentos e o custeio de necessidades básicas, os agravantes não lograram demonstrar, de forma concreta e objetiva, que a retenção de 30% de seus proventos efetivamente os coloca em situação de penúria ou impossibilita o atendimento de suas necessidades essenciais.

Assim, no confronto entre a proteção ao devedor idoso e a efetividade da execução em favor de credor também idoso e dependente de verba alimentar, impõe-se a solução que melhor harmonize os interesses em conflito, garantindo que ambos os lados tenham seus direitos fundamentais minimamente preservados.

Deveras, a penhora de 30% dos proventos representa essa solução equilibrada, pois permite o prosseguimento gradual da execução, após quase duas décadas de tramitação infrutífera, ao mesmo tempo em que preserva 70% dos rendimentos dos agravantes, percentual considerado pela jurisprudência como suficiente para assegurar sua subsistência digna.

Portanto, não se constata qualquer ilegalidade na decisão agravada que autorize sua reforma, estando ela em plena consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

Ainda sobre o tema, diversos julgados do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. [...]

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da Republica, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental.
A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

7. Recurso não provido.”
(STJ, CORTE ESPECIAL, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (g.n.).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. [...]”
(STJ, 3ª TURMA, AgInt no AREsp 1386524/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 25/03/2019, DJe 28/03/2019) (g.n.).

Ante o exposto,
nego provimento
ao
recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025